Tribunal: TJSP
Processo: 1020738-19.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Juros – Taxa previamente pactuada - Capitalização – Admissibilidade – Contrato posterior à MP 1963-17 – Jurisprudência do STJ e desta C. Corte.
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança de tarifa de avaliação de bem – Admissibilidade – Afastamento, todavia, da cobrança de tarifa de cadastro – Valor abusivo - Jurisprudência consolidada do C.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Juros – Taxa previamente pactuada - Capitalização – Admissibilidade – Contrato posterior à MP 1963-17 – Jurisprudência do STJ e desta C. Corte.
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança de tarifa de avaliação de bem – Admissibilidade – Afastamento, todavia, da cobrança de tarifa de cadastro – Valor abusivo - Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos - Sentença reformada, em parte - Apelação parcialmente provida.